Tribunal: TJDFT
Processo: 0764500-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CE – HISTERECTOMIA TOTAL. ENUNCIADO 93 DO CNJ. INDICAÇÃO DA CIRURGIA HÁ UM ANO. INÉRCIA NA INSERÇÃO NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a disponibilizar o procedimento “CE – HISTERECTOMIA TOTAL” no prazo de 10 (dez) dias, dada a urgência do tratamento, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Foram apresentadas contrarrazões (ID 50661401). Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (ID 51061148).
III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
V. No caso em análise, o pedido inicial da autora consistia em condenação do Distrito Federal a fornecer à parte autora, imediatamente: 1) Consulta em cirurgia ginecológica; 2) Inserção no sistema relativamente à cirurgia de histerectomia e 3) posterior realização da cirurgia de histerectomia total. Após concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau, foi realizada consulta em cirurgia ginecológica e risco cirúrgico cardiológico, sendo a autora inserida no sistema de regulação referente à cirurgia de histerectomia em 14/06/2023.
VI. No entanto, na espécie, verifica-se que há no processo relatório médico com indicação da histerectomia total datado de 07/10/2022 (ID 50661316) e reconhecida mora no que tange à realização da consulta ginecológica, o que impõe o reconhecimento da inércia do réu em promover a inserção da autora para a realização da cirurgia na Lista da Central de Regulação, apesar de todo o relatório médico indicando as condições de saúde. Portanto, a mora do recorrido na realização da referida cirurgia deve ter como termo inicial a data de 07/10/2022, e não 14/06/2023.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à autora a cirurgia de histerectomia total, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.